Tribunal: TJMT
Processo: 1007857-29.2025.8.11.0000
Relator(a): MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão julgador: MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-09-09
Data de publicação: 2025-09-15

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1007857-29.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Desconsideração da Personalidade Jurídica]
Relator:
Des(a).
MARCIO APARECIDO GUEDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[BEATRIZ MARTINS DE OLIVEIRA SAMPAIO - CPF: 416.315.318-75 (ADVOGADO), SET PACK SOLUCOES EM EMBALAGENS LTDA - CNPJ: 18.844.736/0001-01 (AGRAVANTE), GISELE BARCO DE MATOS - CPF: 950.945.471-00 (AGRAVADO), SILVIO DONIZETI DE OLIVEIRA - CPF: 077.768.938-38 (ADVOGADO), SANDRA ROBERTA MONTANHER BRESCOVICI - CPF: 797.593.271-04 (ADVOGADO), SEVERINO RAMOS NETO - CPF: 053.499.824-00 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DEU PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

Ementa:
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. INCIDENTE DE DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. SÓCIA DE FATO. DESVIO DE FINALIDADE. PROVA ROBUSTA.
REFORMA
DA DECISÃO. RECURSO
P
ROVIDO.

I. Caso em exame

1.
Agravo de instrumento interposto contra decisão que, em incidente de desconsideração da personalidade jurídica, indeferiu o pedido de inclusão de uma suposta sócia de fato no polo passivo da execução, sob o fundamento de ausência de provas de sua participação na
sociedade.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em verificar se estão presentes os requisitos para a desconsideração da personalidade jurídica da empresa, com extensão dos efeitos patrimoniais à agravada, tida como sócia de fato, em razão de suposto desvio de finalidade e fraude contra credores.

III. Razões de decidir

3.
A preliminar de suspeição deve ser rejeitada de plano, por inadequação da via eleita, pois o Código de Processo Civil prevê rito processual próprio para a arguição, em incidente processual separado, com autuação em apenso, nos termos do artigo 146 do CPC.

4. A desconsideração da personalidade jurídica, medida de caráter excepcional, pode alcançar os sócios ocultos ou de fato, que, embora não figurem formalmente nos atos constitutivos, exercem a gestão da pessoa jurídica, participam de suas atividades e dela se beneficiam.

5. As provas juntadas aos autos, como entrevistas, reportagens e registros fotográficos, demonstraram que a agravada se apresentava publicamente como proprietária, idealizadora e dirigente do empreendimento, o que configura a existência de sociedade de fato, nos termos do artigo 986 do Código Civil.

6. A ocultação do nome da agravada no contrato social configura desvio de finalidade, visando a blindagem patrimonial e o prejuízo a credores, o que justifica a desconsideração da personalidade jurídica da empresa e a extensão da responsabilidade à sócia de fato, nos termos do artigo 50 do Código Civil.

IV. Dispositivo e tese

7
. Recurso provido.

Tese de julgamento:
“
O reconhecimento da sociedade de fato e a responsabilidade solidária e ilimitada do sócio oculto, que se apresenta publicamente como proprietário e dirigente da empresa, autoriza a desconsideração da personalidade jurídica para que seu patrimônio responda pelas obrigações da sociedade.
”

Dispositivos relevantes citados:

CPC,
arts
. 50, 144, 146 e 148; CC,
arts
. 986 e 990.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, REsp 1.526.287/SP, Terceira Turma,
DJe
26/05/2017; TJ-GO, AI: 50776146720238090000 GOIÂNIA, Rel. Des. José
Proto
de Oliveira, 6ª Câmara Cível.

R E L A T Ó R I O

Cuida-se de recurso de Agravo de Instrumento interposto
por

SET PACK SOLUCOES EM EMBALAGENS LTDA

contra decisão proferida pelo MM. Juízo da
3ª Vara Cível da Comarca de Primavera do Leste
,
que nos autos
do

Incidente de desconsideração de personalidade jurídica nº 1009358-72.2023.8.11.0037
, ajuizada pela agravante em face de
GISELE BARCO DE MATOS
e MY HAPPY INDÚSTRIA DE ALIMENTOS LTDA
, indeferiu o pedido de desconsideração da personalidade jurídica da empresa
My

Happy
Indústria de Alimentos Ltda., nome fantasia
My

Happy
Pop, em face da agravada GISELE BARCO DE MATOS.

A agravante
, nas suas razões recursais, suscita a
preliminar de suspeição do MM. Juiz Alexandre
Pampado
,
alegando a existência de laços de amizade íntima e relações comerciais que comprometem a imparcialidade do magistrado no julgamento da presente causa.

No mérito, sustenta que Gisele Barco de Matos é sócia de fato da empresa, embora seu nome não conste nos atos constitutivos. As provas apresentadas, como notícias de jornais e revistas, entrevistas e fotos, indicam que a agravada se apresenta publicamente como proprietária e idealizadora da marca
My

Happy
Pop.

Aduz que a decisão de primeiro grau, ao afastar o pedido de desconsideração da personalidade jurídica por considerar insuficientes os documentos apresentados e antigas as notícias
jornalísticas,
é contrária às provas dos autos e ao Direito.

Enfatiza que não busca comprovar uma relação formal, mas sim uma sociedade de fato entre Severino Ramos Neto (sócio formal) e Gisele Barco de Matos (sócia informal), o que autoriza a aplicação do artigo 990 do Código Civil para que a agravada responda solidária e ilimitadamente pelos débitos.

Defende que o fato de os documentos serem de meados de 2016 não interfere negativamente, pois o débito é de 2017, o que indica pertinência de responsabilidade e o preenchimento dos pressupostos legais para a desconsideração da personalidade jurídica.

Com essas considerações, requer
o provimento do recurso, para que seja reconhecida a
suspeição do magistrado de primeiro grau, com a consequente anulação da decisão agravada e a remessa dos autos a outro juízo competente.
Subsidiariamente, a reforma da decisão para o fim de desconsiderar a personalidade jurídica da
My

Happy
Indústria de Alimentos Ltda., reconhecendo a agravada como sócia de fato e responsável pelos débitos da empresa.

Não houve pedido de atribuição de efeito suspensivo ou tutela antecipada recursal.

A agravada ofertou contraminuta de Id. 280947865, pelo desprovimento do recurso.

É o breve relatório.

Cuiabá, data registrada no sistema.

MARCIO APARECIDO GUEDES

Relator

V O T O R E L A T O R

DA PRELIMINAR DE SUSPEIÇÃO DO MAGISTRADO

A Agravante argui a suspeição do magistrado de primeira instância, sob o argumento de amizade íntima com a Agravada e sua família, bem como de suposta sociedade empresarial entre o juiz e um familiar da Agravada.

Contudo, impõe-se a rejeição de plano desta preliminar, por inadequação da via eleita. A arguição de suspeição ou impedimento do magistrado possui rito processual próprio e específico, delineado nos artigos 144 a 148 do Código de Processo Civil.

O art. 146 do CPC didaticamente explica como deve ser realizada a a
rguição
da suspeição ou impedimento

em meio de incidente processual próprio, a ser autuado em apenso, no qual se permite a manifestação do juiz arguido e, se for o caso, a produção de provas, para só então a questão ser remetida à instância superior para julgamento
,

in
verbis
:

Art. 146. No prazo de 15 (quinze) dias, a contar do conhecimento do fato, a parte alegará o impedimento ou a suspeição, em petição específica dirigida ao juiz do processo, na qual indicará o fundamento da recusa, podendo
instruí-la
com documentos em que se fundar a alegação e com rol de testemunhas.

§ 1º Se reconhecer o impedimento ou a suspeição ao receber a petição, o juiz ordenará imediatamente a remessa dos autos a seu substituto legal, caso contrário, determinará a autuação em apartado da petição e, no prazo de 15 (quinze) dias, apresentará suas razões, acompanhadas de documentos e de rol de testemunhas, se houver, ordenando a remessa do incidente ao tribunal.

§ 2º Distribuído o incidente, o relator deverá declarar os seus efeitos, sendo que, se o incidente for recebido:

I -
sem
efeito suspensivo, o processo voltará a correr;

II -
com
efeito suspensivo, o processo permanecerá suspenso até o julgamento do incidente.

§ 3º Enquanto não for declarado o efeito em que é recebido o incidente ou quando este for recebido com efeito suspensivo, a tutela de urgência será requerida ao substituto legal.

§ 4º Verificando que a alegação de impedimento ou de suspeição é improcedente, o tribunal rejeitá-la-á.

§ 5º Acolhida a alegação, tratando-se de impedimento ou de manifesta suspeição, o tribunal condenará o juiz nas custas e remeterá os autos ao seu substituto legal, podendo o juiz recorrer da decisão.

§ 6º Reconhecido o impedimento ou a suspeição, o tribunal fixará o momento a partir do qual o juiz não poderia ter atuado.

§ 7º O tribunal decretará a nulidade dos atos do juiz, se praticados quando já presente o motivo de impedimento ou de suspeição.

Desse modo, a via do agravo de instrumento não se presta para a análise de questões de suspeição ou impedimento, sob pena de inegável supressão de instância e violação ao devido processo legal, notadamente aos princípios do contraditório e da ampla defesa.

A propósito:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. AÇÃO INDENIZATÓRIA EM CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. Os Réus foram solidariamente condenados a indenizar por danos morais e a restituir quantia aos Autores. Primeira Ré que celebrou acordo, no qual constou expressa previsão de que os Autores continuariam a execução contra a segunda Demandada. Sendo inviável a satisfação do crédito devido pela segunda Ré, após a desconsideração de sua personalidade jurídica um dos seus sócios apresentou Exceção de
Pré
-Executividade, rejeitada pelo Juízo a quo. Agravo de Instrumento interposto renovando a tese de inexigibilidade do título porque o acordo celebrado entre os Demandantes e a primeira Ré extinguiu o crédito, eis que se tratava de condenação solidária. Alegou ainda prescrição intercorrente e impugnou a gratuidade de Justiça em razão de os Autores terem recebido quantia da condenação.
O Agravante também afirmou suspeição do Juízo a quo.
Alegação do Agravante com base no artigo 843, § 3º, do Código Civil, que somente tem lugar quando o acordo engloba a totalidade da dívida, o que não ocorreu. Prescrição intercorrente que não se verifica na medida em que não houve desídia dos Autores em perseguir o crédito, sendo esse um dos requisitos para que seja decretada a perda da pretensão em razão do tempo no curso do processo. O recebimento pelos Autores de parte do valor da condenação, por si só, não se mostra suficiente para demonstrar modificação na situação econômica deles, de modo que não há que se falar em revogação do benefício da gratuidade de Justiça.
Alegação de suspeição que, nos termos dos artigos 145 e 146 do Código de Processo Civil, tem procedimento próprio, que se inicia com a manifestação do Juízo. Juízo a quo que rejeitou a alegação, dando ensejo à instauração de incidente. Somente após a decisão no incidente é que este Tribunal poderá analisar a questão, sob pena de, fazendo-o agora, não observar o procedimento previsto no Código de Processo Civil, o que também caracterizaria supressão de instância.
Manutenção do decisum é medida que se
impõe.
DESPROVIMENTO DO RECURSO.
(TJ-RJ - AI: 00613369720238190000 202300284951, Relator.: Des(a). LEILA MARIA RODRIGUES PINTO DE CARVALHO E ALBUQUERQUE, Data de Julgamento: 14/09/2023, DECIMA NONA CAMARA DE DIREITO PRIVADO (ANTIGA 25ª, Data de Publicação: 15/09/2023)

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE MODIFICAÇÃO DE GUARDA CUMULADA COM EXONERAÇÃO DE ALIMENTOS, PEDIDO DE ALIMENTOS E LIMINAR. GUARDA COMPARTILHADA INVIÁVEL. OBSTÁCULOS GEOGRÁFICOS. PAIS RESIDENTES EM DIFERENTES CIDADES. PRINCÍPIO DO MELHOR INTERESSE DA CRIANÇA. I - Por se tratar de tutela provisória, impõe-se admitir o processamento do agravo de instrumento, tendo em vista ser matéria inserta no artigo 1.015 do Código de Processo Civil de 2015. II
- As preliminares de competência, suspeição e impedimento do juiz são temas a serem suscitados perante o juízo de primeiro grau, e não em sede de agravo de instrumento, no momento processual adequado, sob pena de supressão de instância.
[...] RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
(TJ-GO - AI: 00751810320178090000, Relator.: FAUSTO MOREIRA DINIZ, Data de Julgamento: 20/09/2017, 6ª Câmara Cível, Data de Publicação: DJ de 20/09/2017)

Assim, deixo de conhecer da preliminar de suspeição arguida pela Agravante, por inadequação da via eleita.

DO MÉRITO

Conforme o entendimento pacificado do Superior Tribunal de Justiça, no sentido de que a desconsideração da personalidade jurídica, medida de caráter excepcional, somente se legitima quando comprovado que a sociedade foi utilizada dolosamente por seus sócios como instrumento para lesar credores ou terceiros - seja mediante desrespeito deliberado à lei ou ao contrato social, seja pela inexistência fática de separação patrimonial. Tal circunstância deve ser demonstrada por prova concreta e reconhecida em decisão devidamente fundamentada (REsp 1.526.287/SP, Terceira Turma,
DJe
26/05/2017).

Os efeitos da desconsideração, nessa linha, alcançam apenas os sócios que participaram do ilícito ou que dele se beneficiaram, independentemente de sua posição no quadro societário - majoritário, minoritário, controlador ou não -, conforme já assentado pelo STJ (REsp 1.325.663/SP, Terceira Turma,
DJe
24/06/2013).

De igual modo, é pacífico o entendimento de que a aplicação da teoria da desconsideração não exige ação autônoma, podendo o magistrado, uma vez verificados os pressupostos de sua incidência, levantar o véu da personalidade jurídica no bojo do próprio processo executivo, de modo a estender os efeitos da obrigação aos bens particulares dos sócios envolvidos, coibindo a fraude e assegurando a efetividade da tutela jurisdicional (REsp 332.763/SP, Terceira Turma, DJ 24/06/2002).

A hipótese dos autos, entretanto, apresenta peculiaridade: a pretensão recursal volta-se contra decisão que indeferiu a desconsideração da personalidade jurídica da empresa
My

Happy
Indústria de Alimentos Ltda., ao fundamento de ausência de provas quanto à participação da agravada Gisele Barco de Matos na sociedade.

Sustenta a recorrente, contudo, que a agravada, embora não figure formalmente nos atos constitutivos, é sócia de fato da empresa
,
popularmente conhecida como

M
y

Happ
y
Pop, tendo atuado como verdadeira idealizadora e proprietária do negócio, situação que caracterizaria desvio de finalidade e fraude contra credores, a justificar a extensão da responsabilidade patrimonial.

Em razão do quadro delineado, a recorrente pleiteia a chamada desconsideração expansiva da personalidade jurídica da empresa executada, com o objetivo de alcançar o patrimônio do alegado sócio oculto, vinculando-o às obrigações inadimplidas.

O ordenamento jurídico brasileiro reconhece a figura da sociedade de fato, disciplinada nos artigos 986 a 990 do Código Civil, caracterizada pela comunhão de esforços entre pessoas para a exploração de atividade econômica sem a devida formalização dos atos constitutivos. Nessas hipóteses, justamente porque não há separação entre a pessoa jurídica e seus integrantes, a lei impõe aos sócios a responsabilidade solidária e ilimitada
pelas obrigações sociais.

Dispõem os referidos dispositivos:

Art. 986. Enquanto não inscritos os atos constitutivos, reger-se-á a sociedade, exceto por ações em organização, pelo disposto neste Capítulo, observadas, subsidiariamente e no que com ele forem compatíveis, as normas da sociedade simples.

Art. 987. Os sócios, nas relações entre si ou com terceiros, somente por escrito podem provar a existência da sociedade, mas os terceiros podem prová-la de qualquer modo.

Art. 988. Os bens e dívidas sociais constituem patrimônio especial, do qual os sócios são titulares em comum.

Art. 989. Os bens sociais respondem pelos atos de gestão praticados por qualquer dos sócios, salvo pacto expresso limitativo de poderes, que somente terá eficácia contra o terceiro que o conheça ou deva conhecer.

Art. 990. Todos os sócios respondem solidária e ilimitadamente pelas obrigações sociais, excluído do benefício de ordem, previsto no art. 1.024, aquele que contratou pela sociedade.

O
sócio de fato
é aquele que, embora não figure formalmente nos atos constitutivos, se apresenta como verdadeiro integrante da sociedade, participando de suas atividades e dela se beneficiando. Trata-se de sócio oculto, não declarado, mas que exerce funções típicas de sócio, tais como a tomada de decisões, a administração do negócio, a injeção de capital, a participação nos lucros ou a projeção pública da imagem empresarial.

Para o reconhecimento da condição de sócio de fato, é indispensável prova robusta da atuação do terceiro como integrante da sociedade, a exemplo de: poderes de gestão, prática de atos de administração, aporte de recursos, recebimento de haveres ou, ainda, confissão pública de sua condição de proprietário e idealizador do empreendimento.

Assim, quando a dívida em cobrança decorre de fraude perpetrada por sócio oculto, circunstância que evidencia seu vínculo direto com a obrigação inadimplida, não há como afastar a sujeição de seu patrimônio aos efeitos da execução. Em tais casos, deve responder pessoalmente, em situação análoga à do sócio formal atingido pela desconsideração da personalidade jurídica. Naturalmente, é assegurado ao terceiro o pleno exercício do contraditório e da ampla defesa.

Nesse sentido, já decidiu a jurisprudência:

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO. INCIDENTE DE DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. DECISÃO REFORMADA.
1.
Desconsideração da personalidade jurídica. Alcance. Sócio administrador oculto (ou de fato). A desconsideração da personalidade jurídica também alcança os sócios ocultos, ou sócios de fato, que exercem a gestão da pessoa jurídica e estão ocultos por outras figuras formalmente instituídas como
proprietárias.
No caso dos autos, há provas robustas de que o sócio oculto é gestor administrativo da empresa executada que atua no ramo de construção civil, de modo que o referido mecanismo de desconsideração da personalidade jurídica também deve ser deferido em seu desproveito. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E PROVIDO.
(TJ-GO - AI: 50776146720238090000 GOIÂNIA, Relator.: Des(a). José
Proto
de Oliveira, 6ª Câmara Cível, Data de Publicação: (S/R) DJ)

Nos autos, verifica-se que a agravada Gisele Barco de Matos não apenas se apresentou em diversos veículos de comunicação como proprietária e idealizadora da marca
My

Happy
Pop, mas também assumiu publicamente a iniciativa e os investimentos necessários para a constituição e expansão do negócio. As entrevistas, reportagens e registros fotográficos juntados aos autos evidenciam que a recorrida não desempenhava o papel de simples “garota-propaganda”, como alegado em sua defesa, mas, sim, de sócia efetiva e dirigente do empreendimento
, embora não figurasse formalmente nos atos constitutivos.

A título ilustrativo, matéria publicada no portal G1 Mato Grosso, em 03 de março de 2016, veiculou a seguinte manchete e subtítulo:
“Apaixonada por pipocas, empresária investe no produto ‘
gourmetizado
’ — Gisele disse que não quis esperar a crise passar para montar o negócio”
.
Tal publicação, além de reforçar a imagem pública da agravada como fundadora do empreendimento, contém confissão inequívoca de sua atuação como sócia de fato da empresa executada.

O argumento de que parte das matérias jornalísticas remonta ao ano de 2016 não enfraquece sua relevância probatória, uma vez que o débito exequendo teve origem em 2017, período em que a agravada ainda se apresentava como fundadora e dirigente da marca
. Logo, a cronologia entre a sua atuação pública e a constituição da obrigação inadimplida reforça a pertinência de sua responsabilização.

Dessa forma, configurada a sociedade de fato entre Severino Ramos Neto e Gisele Barco de Matos, mostra-se legítima a responsabilização desta pelos débitos da pessoa jurídica, nos termos do artigo 990 do Código Civil. A ocultação de seu nome no contrato social revela verdadeiro desvio de finalidade
, visando a blindagem patrimonial e o prejuízo aos credores, o que reforça a necessidade de desconsideração da personalidade jurídica, conforme o artigo 50 do Código Civil.

À luz desse contexto, impõe-se reconhecer a condição de sócia de fato
da agravada e, consequentemente, sua responsabilidade solidária e ilimitada pelas obrigações da sociedade devedora.

Ante o exposto, dou provimento ao agravo de instrumento para reformar a decisão recorrida e determinar a inclusão de Gisele Barco de Matos no polo passivo da execução, reconhecendo sua condição de sócia de fato da empresa
My

Happy
Indústria de Alimentos Ltda.
e estendendo-lhe a responsabilidade pelos débitos exequendos, nos termos dos artigos 50 e 990 do Código Civil.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/09/2025